Tribunal: CARF
Processo: 10825.720863/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PENSÃO ALIMENTÍCIA CONSTITUÍDA POR TÍTULO JUDICIAL. CUSTEIO DE DESPESAS EM ESPÉCIE DEDUTÍVEIS PELA SISTEMÁTICA DA DEPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DO ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. IMPOSSIBILIDADE.
O alimentante não tem direito a dedução de valores pagos a título de instrução ou de saúde do alimentado, se tal obrigação não constar de acordo homologado judicialmente, decisão judicial ou título extrajudicial público.
DEDUÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO. CUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO EM EXECUÇÃO JUDICIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DA CONTA DE DESTINO. MANUTENÇÃO.
Mantém-se a glosa da dedução de valores pagos a título de pensão alimentícia, nos limites da obrigação constituída em título judicial, cujo adimplemento não é comprovado por documentação idônea e hábil, especialmente quanto à identificação da titularidade da conta de destino das transferências.
DEDUÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO. ADIMPLEMENTO POR MODO DIVERSO DAQUELE PREVISTO NO TÍTULO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DEDUÇÃO EM DUPLICIDADE. OBSERVÂNCIA DO LIMITE QUANTITATIVO ESTABELECIDO NO TÍTULO. FALTA DE INDICAÇÃO ANALÍTICA DA TITULARIDADE OU DO BENEFICIÁRIO DAS DESPESAS. MANUTENÇÃO.
A princípio, o adimplemento de pensão alimentícia deve ocorrer do modo conforme previsto no título judicial, ;e;g., pelo depósito em conta-corrente específica.
Porém, a legislação de regência das relações familiares e de amparo alimentar permitem que o adimplemento ocorra de modo diferente daquele previsto no título, pontualmente, para atender à fluidez da interação entre ascendentes, descendentes e colaterais.
Desde que comprovado o efetivo desembolso de valores para adimplemento de obrigações indicadas pelos alimentados ou responsáveis, bem como a inexistência de duplicidade de transferências, é possível reconhecer o custeio de pensão alimentícia, até o limite estabelecido pelo respectivo título judicial ou extrajudicial público.
Sem a comprovação da titularidade ou do beneficiário das despesas pagas diretamente pelo alimentante, vicárias da obrigação de transferência de disponibilidade econômica de moeda para conta-corrente ou conta-poupança, é impossível restabelecer o direito pleiteado.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.720863/2012-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.867 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
EDGARD JOSE FRANCO MELLO JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
CONSTITUÍDA POR TÍTULO JUDICIAL. CUSTEIO DE DESPESAS EM
ESPÉCIE DEDUTÍVEIS PELA SISTEMÁTICA DA DEPENDÊNCIA.
AUSÊNCIA
DO
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
O alimentante não tem direito a dedução de valores pagos a título de instrução
ou de saúde do alimentado, se tal obrigação não constar de acordo homologado
judicialmente, decisão judicial ou título extrajudicial público.
DEDUÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO. CUMPRIMENTO DE ACORDO
HOMOLOGADO
EM
EXECUÇÃO
JUDICIAL.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DA CONTA DE DESTINO.
MANUTENÇÃO.
Mantém-se a glosa da dedução de valores pagos a título de pensão alimentícia,
nos limites da obrigação constituída em título judicial, cujo adimplemento não
é comprovado por documentação idônea e hábil, especialmente quanto à
identificação da titularidade da conta de destino das transferências.
DEDUÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO. ADIMPLEMENTO POR MODO
DIVERSO
DAQUELE
PREVISTO
NO
TÍTULO
JUDICIAL.
INEXISTÊNCIA DE DEDUÇÃO EM DUPLICIDADE. OBSERVÂNCIA DO
LIMITE QUANTITATIVO ESTABELECIDO NO TÍTULO. FALTA DE
INDICAÇÃO ANALÍTICA DA TITULARIDADE OU DO BENEFICIÁRIO
DAS DESPESAS. MANUTENÇÃO.
A princípio, o adimplemento de pensão alimentícia deve ocorrer do modo
conforme previsto no título judicial, ;e;g., pelo depósito em conta-corrente
específica.
Porém, a legislação de regência das relações familiares e de amparo alimentar
permitem que o adimplemento ocorra de modo diferente daquele previsto no
título, pontualmente, para atender à fluidez da interação entre ascendentes,
descendentes e colaterais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.720863/2012-07
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.867 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720863/2012-07

Desde que comprovado o efetivo desembolso de valores para adimplemento de
obrigações indicadas pelos alimentados ou responsáveis, bem como a
inexistência de duplicidade de transferências, é possível reconhecer o custeio
de pensão alimentícia, até o limite estabelecido pelo respectivo título judicial
ou extrajudicial público.
Sem a comprovação da titularidade ou do beneficiário das despesas pagas
diretamente pelo alimentante, vicárias da obrigação de transferência de
disponibilidade econômica de moeda para conta-corrente ou conta-poupança, é
impossível restabelecer o direito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida por Auditor-Fiscal da DRF/Bauru/SP,
notificação de lançamento referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2010,
ano-calendário 2009. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 13.112,21,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação das seguintes infrações:
- Dedução Indevida de Despesas Médicas
Dedução indevida de despesas médicas, sendo glosada a despesa com a Unimed Bauru,
pois não apresentou comprovantes originais e cópias de despesas médicas com planos
de saúde com valores discriminados por beneficiários (titular e dependente) para o ano-
calendário 2009. Valor glosado: R$ 15.280,75.
- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Dedução indevida de pensão alimentícia judicial, pois apresentou o acordo sem a
homologação judicial e não comprovou o efetivo pagamento das pensões. Valor
glosado: R$ 32.400,00.
O Enquadramento Legal encontra-se na referida notificação.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.867 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720863/2012-07

O contribuinte foi cientificado do lançamento em 20/03/2012, conforme Aviso de
Recebimento (fl. 49).
Em 19/04/2012, no pedido de impugnação (fl. 02/08), o contribuinte alega que:
- a previsão legal para a dedução de pensão alimentícia judicial está prevista no art. 4o,
II da Lei no 9.250/1995;
- apresenta o acordo homologado judicialmente e afirma que foi determinado o
pagamento de R$ 1.300,00 de pensão para cada um dos filhos, valor este a ser
reajustado anualmente pelo INPC, sendo pago o valor de R$ 16.200,00 a cada um dos
filhos em 2009;
- apresenta recibos assinados pelos filhos;
- junta o comprovante de pagamento da Unimed Bauru, sanando o motivo da glosa.
Requer acolhida a presente impugnação.
Em 13/05/2015, o processo foi encaminhado, sob forma de diligência, à Unidade de
origem para anexar o dossiê referente à notificação de lançamento no qual conste a
documentação comprobatória apresentada quando do atendimento ao Termo de
Intimação Fiscal(fls. 60).
Em resposta, a Unidade anexou documentos de folhas 61 a 93.
É o relatório.
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 7.574,
de 2011, sendo tempestiva, motivo pelo qual dela se toma conhecimento, para examinar
as razões trazidas pelo sujeito passivo.
– Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
O art. 78, do Decreto no 3.000, de 29/03/1999 – RIR/99, estabelece critérios para
dedução de pensão alimentícia judicial:
Art.78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
. . .
Depreende-se da legislação mencionada que somente a pensão alimentícia paga em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente pode
ser dedutível. Deve ser comprovado, também, o valor pago a este título.
Foram trazidos aos autos os seguintes documentos
- petição inicial da ação de separação judicial consensual e respectiva homologação (fls.
16/23);
- petição de revisão da pensão alimentícia judicial e respectiva homologação (fls.
25/28).
Por meio da revisão do valor da pensão alimentícia judicial foi determinado o
pagamento de R$ 1.300,00 para cada um dos alimentandos (Bruno de Albuquerque
Mello e Juliana de Albuquerque de Mello) a ser corrigido pelo INPC.
Para confirmar o pagamento, o impugnante junta aos autos recibos (fls. 28/35), porém
sem a comprovação do efetivo pagamento exigido pelo Auditor Fiscal, conforme
descrição na notificação de lançamento (fl. 43).
Porém, a petição da revisão da pensão alimentícia determina que o pagamentos das
pensões alimentícias para Bruno de Albuquerque Mello e Juliana de Albuquerque Mello
fossem depositadas em conta poupança (fl. 25) e o impugnante não juntou aos autos as
cópias dos depósitos efetuados.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.867 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720863/2012-07

Assim, mantém-se a glosa da dedução de pensão alimentícia judicial.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está previsto
no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda/99
(RIR/99), que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
. . .
§5oAs despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).Art.73. Todas as
deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução, faz-se
necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da prestação dos
serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos especificados e
comprovados.
Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço prestado.
Cabe ressaltar que é necessária a identificação dos beneficiários das despesas médicas,
visto que somente são dedutíveis as despesas médicas próprias e dos dependentes.
Ademais, somente podem ser deduzidas despesas médicas com os profissionais
elencados no caput do art. 80, anteriormente transcrito, razão pela qual o documento
probatório deve apresentar o número do registro profissional de quem o emitiu.
Foi glosada a despesa com plano de saúde Unimed Bauru, por falta de discriminação
dos beneficiários.
Para sanar o motivo da glosa, o sujeito passivo junta aos autos os valores pagos no ano-
calendário 2009 discriminados por beneficiários (fls. 36/39):
- Edgard J F Mello Jr R$ 1.488,02;
- Cristiane S Mello R$ 1.488,02;
- Lucas Scarpelini Mello R$ 1.488,02;
- Bruno A Mello R$ 1.488,02;
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.867 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720863/2012-07

- Juliana A Mello R$ 1.488,02.
Primeiramente, observa-se que o impugnante tem o direito a dedução do seu próprio
plano de saúde no valor de R$ 1.488,02, o qual será restabelecido.
O contribuinte não informou dependentes na Declaração de Ajuste Anual, somente os
alimentandos Lucas Scarpelini Mello, Bruno A Mello e Juliana A Mello.
Da audiência de tentativa de conciliação nos autos da ação de separação litigiosa, de
27/04/2007, entre o contribuinte e Cristiane Scarpelini Mello (fls. 66/67), extrai-se que:
"6 - Continuarão incluídos no convênio da Unimed, do qual faz parte o requerido, a
virago, o filho do casal, Lucas, e o pai da Virago
7 - Os cônjuges dispensam o direito à pensão alimentícia em razão de possuírem meios
para suprirem sua própria manutenção"
Observa-se que é de responsabilidade do impugnante o pagamento do plano de saúde de
Cristiane Scarpelini Mello, do pai desta e de Lucas Scarpelini Mello.
Porém, somente é alimentando, Lucas Scarpelini Mello, pois Cristiane Scarpelini Mello
não é beneficiária de pensão alimentícia.
O art. 80, § 5o, acima transcrito, determina que somente são dedutíveis as despesas
médicas com alimentandos em cumprimento de decisão judicial, neste caso Lucas
Scarpelini Mello. Portanto, faz jus, o impugnante, a dedução do valor pago a título do
plano de saúde em favor deste no valor de R$ 1.488,02, o qual será restabelecido.
Quanto aos alimentandos Bruno A Mello e Juliana A Mello , o item VII – DAS
DESPESAS MÉDICAS de acordo com ação de separação judicial consensual, firmado
entre o impugnante e Silvia Maria de Albuquerque Mello, e respectiva homologação (fl.
17) tem-se que:
Todas as despesas médicas, hospitalares e terapêuticas, bem como os tratamentos
odontológicos que se fizerem necessários aos filhos do casal, e que não estejam
cobertas pelo “Plano de Saúde” da Separanda, serão de inteira responsabilidade do
Separando.
Portanto, somente cabe ao contribuinte o pagamento das despesas médicas não incluídas
no plano de saúde, não fazendo jus a dedução do plano de saúde dos alimentandos
Bruno A Mello e Juliana A Mello.
Assim, restabelecem-se as despesas médicas no valor de R$ 2.976,04.
Cálculo do Imposto
Com base nesta decisão, procedam-se as seguintes alterações no lançamento:
2010
370.795,79

-

8.550,00

-

-

379.345,79

18.686,23

-

Dependentes (no)
-

-

2.976,04

38.400,00

Pensão Alimentícia por Escritura Pública
-

35.483,00

95.545,27

283.800,52

70.089,78

-

Contrib. Prev. Emp. Doméstico
-

70.089,78

Imp. Devido - Rendimentos Rec. Acumuladamente - RRA
-

57.202,38

-

-

-

-

57.202,38

12.887,40
593,60

12.293,80
Livro Caixa
Total das Deduções
Base de Cálculo
Atividade Rural
Total de Rendimentos Tributáveis
Contribuição Previdenciária Oficial
Pensão Alimentícia Judicial
Imposto de Renda Retido na Fonte - Dep.
Carnê-Leão
Exercício
Rend. Tributáveis Recebidos de PJ - Tit.
Rend. Trib. Recebidos de PJ - Dep.
Rend. Tributáveis Recebidos de PF
Despesas com Instrução
Despesas Médicas
Contr. à Previdência Privada/FAPI
Rend. Trib. Recebidos do Exterior
Imposto Calculado
Dedução Incentivo
Imposto Devido
Imposto de Renda Retido na Fonte
Imposto a Pagar Declarado
Saldo do Imposto a Pagar
Imposto Complementar
Imposto Pago no Exterior
Total do Imposto Recolhido
Imposto a Pagar

Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.867 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720863/2012-07

Diante do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, para
restabelecer as despesas médicas no valor de R$ 2.976,04, o que resulta em saldo de
imposto a pagar de R$ 12.293,80, a ser acrescido de multa de ofício de 75% e juros de
mora, de acordo com a legislação vigente.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a título de pensão alimentícia
estipulada em sentença judicial ou acordo homologado. Os valores pagos decorrentes de
sentença judicial para cobertura de despesas médicas e com instrução, são dedutíveis,
desde que obedecidos os requisitos e limites legais. Os demais valores estipulados na
sentença, tais como condomínio, financiamentos, cursos de línguas, não são dedutíveis.
DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL. DESPESAS MEDICAS.
Comprovada, parcialmente, de forma hábil e idônea, a realização da despesa,
restabelece-se o valor correspondente na Declaração de Ajuste Anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 20/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas de alimentando estão comprovadas nos autos;
b) os documentos apresentados comprovam o pagamento de pensão alimentícia
em conformidade com decisão judicial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente comprovou (a) a existência de título judicial constitutivo da obrigação
alimentar a dar amparo ao pagamento de despesa com o custeio de plano de saúde, e (b) o efetivo
pagamento de outras despesas com saúde.
Em relação às DESPESAS MÉDICAS, para os três alimentandos, inexiste direito à
dedução.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.867 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720863/2012-07

A legislação de regência distingue as figuras dos dependentes e dos alimentandos,
de modo a estabelecer condições e limites próprios para cada uma delas, em tese, sem a
possibilidade de sobreposição, nem extensão, a não ser por força de decisão judicial individual e
concreta, geral e concreta ou geral e abstrata.
Assim, inexistente decisão judicial em contrário, o custeio das despesas em favor
dos filhos alimentandos impede a dedução de despesas típicas da dependência.
Sobre a PENSÃO ALIMENTÍCIA, o recorrente afirma tê-la adimplido da seguinte
forma:
ALIMENTADA: JULIANA
MÉTODO DE ADIMPLEMENTO: DEPÓSITO EM CONTA-POUPANÇA

Data
Valor
05/01/2009
R$
1.300,00
05/02/2009
R$
1.300,00
05/03/2009
R$
1.300,00
01/04/2009
R$
400,00
05/04/2009
R$
900,00
04/05/2009
R$
500,00
06/05/2009
R$
800,00
01/06/2009
R$
700,00
05/06/2009
R$
548,00
02/07/2009
R$
574,00
06/07/2009
R$
700,00
03/08/2009
R$
600,00
07/08/2009
R$
734,00
01/09/2009
R$
726,00
08/09/2009
R$
600,00
05/10/2009
R$
600,00
06/10/2009
R$
724,00
13/10/2009
R$
305,00
05/11/2009
R$
1.350,00
03/12/2009
R$
1.450,00

ALIMENTADO: BRUNO
MÉTODO DE ADIMPLEMENTO: PAGAMENTO DIRETO DE DESPESAS

DATA
DOCUMENTO
HISTORICO
DEBITO
12/01/2009
00IM0B H2
DEB. AUTORIZADO CAIXA 680,00
12/01/2009
PARC IMOB
DEB. AUTORIZADO CAIXA 98,11
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.867 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720863/2012-07

12/01/2009
RES CAINA
DEB. AUTORIZADO CAIXA 293,01

10/02/2009
00IMOB H2
DEB. AUTORIZADO CAIXA 765,00
10/02/2009
PREFEITUR
DEB. AUTORIZADO CAIXA 98,11

10/03/2009
02 DUPLIC
DEB. AUTORIZADO CAIXA 1.060,07
10/03/2009
PREFEITUR
DEB. AUTORIZADO CAIXA 98,11

13/04/2009
IMOBILIAR
DEB. AUTORIZADO CAIXA 717,17
13/04/2009
PREFEITUR
DEB. AUTORIZADO CAIXA 98,11

11/05/2009
CONDOMINI
DEB. AUTORIZADO CAIXA 350,00
11/05/2009
PREFEITUR
DEB. AUTORIZADO CAIXA 98,11
11/05/2009
00IM0B H2
DEB. AUTORIZADO CAIXA 717,17

10/06/2009
00IM0B H2
DEB. AUTORIZADO CAIXA 717,17
10/06/2009
PREFEITUR
DEB. AUTORIZADO CAIXA 98,11

10/07/2009
IMOBILIAR
DEB. AUTORIZADO CAIXA 717,17
10/07/2009
CONDOMINI
DEB. AUTORIZADO CAIXA 350,00
10/07/2009
0PARC ADM
DEB. AUTORIZADO CAIXA 98,11

10/08/2009
PREF MUNI
DEB. AUTORIZADO CAIXA 98,11
10/08/2009
02 DUPLIC
DEB. AUTORIZADO CAIXA 1.067,17

10/09/2009
IMOBILIAR
DEB. AUTORIZADO CAIXA 717,17
10/09/2009
00000IPTU
DEB. AUTORIZADO CAIXA 98,11

13/10/2009
PREF BAUR
DEB. AUTORIZADO CAIXA 98,11
13/10/2009
C0ND0MINI
DEB. AUTORIZADO CAIXA 350,00
13/10/2009
00IM0B H2
DEB. AUTORIZADO CAIXA 717,17

10/11/2009
OÜIMOB H2
DEB. AUTORIZADO CAIXA 717,17
10/11/2009
CONDOMINI
DEB. AUTORIZADO CAIXA 350,00
10/11/2009
0PREF BRU
DEB. AUTORIZADO CAIXA 98,11

10/12/2009
PREFEITUR
DEB. AUTORIZADO CAIXA 98,11
08.12.2009*
120801
109-Pagamento de Título
680,00
08.12.2009*
120802
109-Pagamento de Título
400,00

O pagamento de pensão alimentícia à alimentada Juliana, solvida a obrigação com
o depósito em conta-poupança de titularidade da beneficiária, poderia ser aceito, desde que
observado o limite estabelecido pelo título judicial. Porém, os extratos juntados pelo recorrente
não indicam a titularidade da conta destinatária dos recursos, e, assim, é impossível restabelecer
a dedução pleiteada.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.867 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720863/2012-07

Por outro lado, embora, em princípio, as relações familiares sejam dinâmicas, e tal
fluidez permita reconhecer adaptações informais no modo de prestação das obrigações
alimentares (e.g., adoção pontual de transação – art. 840 e seg. do CC/2002), caberia ao
recorrente indicar sintética e analiticamente como se deu o adimplemento de tais valores.
Essas apresentações sintéticas e analíticas estão ausentes dos autos, pois o
recorrente não estabelece a titularidade nem o beneficiário de cada um dos pagamentos
elencados.
Em síntese, foram comprovados adicionalmente os seguintes pagamentos:
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 175
DF CARF MF
Original